Tribunal: CARF
Processo: 13971.721126/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721126/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MANOEL MARCHETTI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o contribuinte a apresentar os
documentos fiscais que comprovem a remessa da produção para exportação.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente)

Relatório
Tratam-se de Autos de Infração (AI) lavrados por descumprimento de obrigação
tributária principal, correspondente ao lançamento das contribuições previdenciárias,
contribuições sociais e os acréscimos legais (juros e multa de ofício) incidentes sobre a
comercialização da produção rural não declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), referente o período
de 01/2009 a 12/2011, e. sob os DEBCAD no 51.012.070-9, 51.012.071-7, 51.012.072-5 e
51.012.073-3, consolidados em 06/05/2013.
Os lançamentos constates do processo, e seus respectivos levantamentos, podem
ser detalhados da seguinte forma, conforme trecho do relatório do acórdão de DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721126/2013-17
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721126/2013-17

n° 51.012.070-9, que fundamenta o lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, cota patronal e a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
As contribuições lançadas nesse AI referem-se ao seguinte levantamento:
RC – RECEITA COM COMERCIAIS EXPORT (competências do débito 05/2009 e
06/2010): corresponde à cota patronal e à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT incidentes sobre a receita
oriunda da comercialização da produção rural contida nas notas fiscais, não considerada
na base de cálculo de contribuições previdenciárias, e não declarada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
n° 51.012.071-7, que fundamenta o lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, cota patronal, e a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
As contribuições lançadas nesse AI referem-se ao seguinte levantamento:
BA - BASE DE CALCULO ARBITRADA (competências do débito 01/2009 e
12/2011): corresponde à cota patronal e à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT calculadas com base no
arbitramento da comercialização de produtos/materiais contidos em notas fiscais de
serviço.
n° 51.012.072-5, que fundamenta o lançamento de ofício da contribuição social
destinada a outras Entidades e Fundos (terceiros), qual seja, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre as remunerações de segurados
empregados não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A contribuição lançada nesse AI refere-se ao seguinte levantamento:
RC – RECEITA COM COMERCIAIS EXPORT (competências do débito 05/2009 e
04/2011): corresponde à contribuição social destinada aos “Terceiros” incidente sobre a
receita oriunda da comercialização da produção rural contida nas notas fiscais, não
considerada na base de cálculo da contribuição social, e não declarada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
n° 51.012.073-3, que fundamenta o lançamento de ofício da contribuição social
destinada a outras Entidades e Fundos (terceiros), qual seja, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre as remunerações de segurados
empregados não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A contribuição lançada nesse AI refere-se ao seguinte levantamento:
BA - BASE DE CALCULO ARBITRADA (competências do débito 01/2009 e
12/2011): corresponde à contribuição social destinada aos “Terceiros” calculada com
base no arbitramento da comercialização de produtos/materiais contidos em notas
fiscais de serviço.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721126/2013-17

Extraem-se ainda dos autos os seguintes esclarecimentos:
a) A fiscalizada é enquadrada como agroindústria, com substituição da contribuição
previdenciária na forma do artigo 22-A da Lei 8.212/91, tendo como objeto social a
industrialização e a comercialização de produtos derivados da madeira, portas de
compensado, esquadrias, edificações pré-fabricadas, construção civil, atividades
agroindustriais e pastoris, compreendendo a criação de bovinos, suínos, aves e peixes,
bem como a industrialização e comercialização de seus produtos, produção,
industrialização e comercialização de hortifrutigranjeiros, alimentos e artigos em geral,
importação e exportação, transporte rodoviário de cargas, representações comerciais,
podendo ainda participar em outras empresas, como meio para alcançar o seu objeto
social.
b) Receita com a comercialização da produção com comerciais exportadoras.
Levantamento RC – RECEITA COM COMERCIAIS EXPORT.
b.1) Verifica-se que a autuada excluiu da base de calculo da contribuição previdenciária
as receitas de prestação de serviços, de fretes, de exportação direta e vendas à
comerciais exportadoras. A não incidência da contribuição previdenciária da
agroindústria sobre a comercialização da produção aplica-se exclusivamente quando a
produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. A
receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no
País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto.
b.2) Conforme demonstrativo apresentado pela empresa (DOC 02, fls.107/110), as
vendas para empresas constituídas e em funcionamento no País (Comerciais
Exportadoras) no período 05/2009, 08/2009 a 12/2009, 01/2010 a 06/2010 e 03/2011 a
04/2011 não foram computados na base de cálculo.
b.3) Em diversas competências, a partir de julho de 2010, a empresa incluiu na base de
cálculo da contribuição da agroindústria sobre a comercialização da produção as vendas
realizadas para as comerciais exportadoras e, portanto, estes valores não foram objeto
deste auto de infração.
b.4) Os empregados envolvidos nas etapas (reflorestamento, extração da madeira,
transporte, serraria) tem a contribuição previdenciária substituída (contribuição sobre a
produção – agroindústria) na forma do artigo 22A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei
no10.256, de 2001.
c) Prestação de serviços a terceiros com fornecimento de materiais.
c.1) Os valores apresentados no “Demonstrativo de Cálculo da Contribuição
Previdenciária (anos 2009 a 2011)”, relativos à Receita de Prestação de Serviços a
Terceiros, são superiores aos expressos na escrituração contábil (extraída do SPED
Contábil – ECD) na conta contábil 3.1.01.02.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
25J, conforme quadro demonstrativo produzido pela fiscalização anexado ao Termo de
Intimação Fiscal no 01 (fls. 56/58).
c.2) Em resposta à intimação fiscal (DOC. 03), em linha gerais, a empresa admite que
houve equívoco na escrituração da receita de prestação de serviços, na medida em que a
contabilização da receita de serviço contida nas notas fiscais de prestação de serviços
ocorreu de forma parcial por falha de entendimento do setor contábil do contribuinte,
em alguns casos, e por falha do sistema de informação (software), em outros. Quanto ao
material, a empresa relata que, ou era enviado para a obra através de notas fiscais de
simples remessa, nos casos em que o contrato era de serviços com aplicação de material,
ou efetivamente eram emitidas notas fiscais de venda de material.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721126/2013-17

c.3) Esclarece a fiscalização que, através da análise dos documentos apresentados, as
divergências expostas no subitem “c.1” ocorreram na contabilização da venda dos pré-
fabricados de madeira e dos respectivos serviços montagem e construção de canteiros de
obras (refeitórios, alojamentos, escritório da obra, etc, utilizados provisoriamente pelos
funcionários das construtoras para execução de grandes obras).
d) No caso da venda de pré-fabricado de madeira sem a montagem, o valor faturado de
venda é oferecido integralmente à tributação da contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção. Também não há divergência entre o valor contabilizado e
o valor oferecido a tributação da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção.
e) Quanto à venda de pré-fabricados de madeira com a emissão de notas fiscais de
venda de materiais e de prestação de serviço, são emitidas notas fiscais distintas,
segregando o valor dos materiais/produtos e o valor dos serviços. Neste caso o valor de
venda dos materiais/produtos é oferecido integralmente à tributação da contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção. Somente o valor dos serviços é
excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção. Também não há divergência entre o valor contabilizado e o valor oferecido à
tributação da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção.
f) Pontua a fiscalização que na venda de pré-fabricados de madeira com a emissão
apenas de notas fiscais de prestação de serviço (serviços e produtos/materiais
englobados em uma única nota fiscal de serviço) não há especificação dos itens
faturados.
Esclarece que, em determinado período, Notas de Serviço que continham
produto/material tinha a base da retenção reduzida para fins de retenção. A base para
retenção dos 11% reduzida era lançada na contabilidade como serviços e a diferença era
considerada venda de produtos. Em outro período a empresa registrava na contabilidade
esta Nota de Serviço integralmente como venda de produtos. Assim, contabilmente, a
empresa registrava parte da nota fiscal de serviços com aplicação de material como
venda de produtos e parte como receita de serviços, em um período, e integralmente
como venda de produto em outro período.
Para fins de apuração da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre
comercialização da produção, os valores integrais da notas fiscais de serviços (com
fornecimento de produtos) foram excluídos pela empresa da base com o entendimento
que tudo se refere a serviços a terceiros, conforme Planilha de Demonstração das
Diferenças Contábeis (DOC 03, fls. 113/116).
Assim, as divergências entre o valor contabilizado e o valor de prestação de serviço
informado no “Demonstrativo de Cálculo da Contribuição Previdenciária (anos 2009 a
2011)”, originados deste tipo de faturamento, foram objeto da presente autuação.
g) Arbitramento da base de cálculo. Levantamento BA - BASE DE CÁLCULO
ARBITRADA.
g.1) Considerando a situação apontada no subitem “f”, nas demais situações em que a
empresa emite apenas nota fiscal de prestação de serviço englobando mão de obra e
produtos/material, não é oferecida à tributação da contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção os valores dos produtos contidos nas referidas notas
fiscais de serviços.
g.2) Regularmente intimida a apresentar a discriminação dos produtos contidos nas
notas fiscais de serviços e seus respectivos valores, a autuada alegou que não há
faturamento de produtos/mercadoria, pois se trata de uma prestação de serviços de
engenharia civil.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721126/2013-17

g.3) Diante da impossibilidade de se obter os valores dos produtos/materiais de forma
direta, com base no artigo 148 da Lei 5.172/1966 e § 3o do artigo 33 da Lei 8.212/1991
a base de cálculo foi aferida indiretamente/arbitrada.
g.4) A fim de arbitrar o valor dos materiais aplicados incluídos nas notas fiscais de
serviços foi utilizado o percentual de 50% estabelecido no § 1o do artigo 451 de
Instrução Normativa RFB 971 de 17/11/2009.
g.5) Desta forma, arbitrou-se que em 50% da nota fiscal de serviço está incluída a mão
de obra utilizada nos serviços de construção civil (empregados do setor de
módulos/edificações que produzem o pré-fabricado na própria empresa e os empregados
que montam o pré-fabricado de madeira no canteiro de obra). Tais valores não foram
considerados como base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a produção
(serviços prestados a terceiros). Os outros 50% da nota fiscal de serviço foram
arbitrados como produtos/materiais aplicados que devem compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção.
g.6) As notas fiscais de serviços que serviram para o arbitramento estão relacionadas no
“Demonstrativo da Base de Cálculo – Arbitramento” (DOC 06, fls. 225/228).
g.7) Ressalta-se que somente foi arbitrado o valor do produto/material nos contratos em
que a empresa faturou exclusivamente através de notas de prestação de serviço os
produtos/materiais aplicados na obra sem a discriminação dos referidos
produtos/materiais e seus respectivos valores.
h) A omissão, total ou parcial, de fato gerador de contribuição previdenciária em GFIP
configura a ocorrência, em tese, de crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária.
Suprimir ou reduzir contribuição social mediante a omissão de informações às
autoridades fazendárias, constitui a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem
tributária. Tais fatos motivaram a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP.
i) Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se
elencados no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente AI.
j) As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas, assim como os acréscimos legais
aplicados, constam explicitados nos seguintes anexos: Relatório de Lançamentos (RL) e
Discriminativo do Débito (DD).
O contribuinte apresentou impugnação na qual argumenta que:
a) Há imunidade das receitas de exportação intermediadas por trading
companies, conforme dispõe o art. 149, §2o, I da CF/88;
b) Haveria bitributação da COFINS na cobrança feita;
c) Na sua atividade de construção civil inexistiria comercialização, não se
tratando de hipótese de incidência de contribuições previdenciárias;
d) Arbitramento teria sido feito sem participação do contribuinte, ofendendo os
princípios do direito ao contraditório, ampla defesa, e da verdade material;
e) Há necessidade de perícia nos documentos correspondentes às obras de
construção civil.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-001.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721126/2013-17

O acórdão de DRJ decidiu, unanimemente, pela improcedência da impugnação.
Mantendo integralmente os lançamentos.
Contribuinte manejou recurso voluntário (e-fls.405 a 440) no qual alega que:
1) Os argumentos “a” e “b”, acima, apresentados na impugnação, cancelariam os
lançamentos referente aos DEBCAD no 51.012.070-9 e 51.012.072-5;
2) Os argumentos “b”,“c” e “d”, acima, apresentados na impugnação,
cancelariam os lançamentos referente aos DEBCAD no51.012.071-7 e
51.012.073-3;
Requer, para o caso de não cancelamento dos autos de infração, que seja feita
perícia, conforme já solicitado na impugnação.
Por fim, pede para que sejam anulados os quatro autos de infração, extinguindo o
crédito tributário e, quando não, a realização de perícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
No recurso voluntário o contribuinte estruturou sua defesa em dois blocos contra
os quatro autos de infração. Um bloco com os lançamentos DEBCAD no 51.012.070-9 e
51.012.072-5, e outro bloco com os lançamentos DEBCAD no no51.012.071-7 e 51.012.073-3.
Preliminarmente, farei algumas ponderações sobre o mérito dos DEBCAD no
51.012.070-9 e 51.012.072-5.

DEBCAD no 51.012.070-9 e 51.012.072-5
n° 51.012.070-9, que fundamenta o lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, cota patronal e a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
As contribuições lançadas nesse AI referem-se ao seguinte levantamento:
RC – RECEITA COM COMERCIAIS EXPORT (competências do débito 05/2009 e
06/2010): corresponde à cota patronal e à contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-001.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721126/2013-17

decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT incidentes sobre a receita
oriunda da comercialização da produção rural contida nas notas fiscais, não considerada
na base de cálculo de contribuições previdenciárias, e não declarada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
E,
n° 51.012.072-5, que fundamenta o lançamento de ofício da contribuição social
destinada a outras Entidades e Fundos (terceiros), qual seja, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre as remunerações de segurados
empregados não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
A contribuição lançada nesse AI refere-se ao seguinte levantamento:
RC – RECEITA COM COMERCIAIS EXPORT (competências do débito 05/2009 e
04/2011): corresponde à contribuição social destinada aos “Terceiros” incidente sobre a
receita oriunda da comercialização da produção rural contida nas notas fiscais, não
considerada na base de cálculo da contribuição social, e não declarada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Ambos os DEBCAD tratam da questão da imunidade das contribuições
previdenciárias sobre as receitas de produção rural destinada à exportação por meio de terceiros.
O STF enfrentou a questão no tema 674 de repercussão geral, tendo como leading
case o RE 759.244/SP, com decisão transitada em julgado em 09/09/2020.
O STF, em Sessão Plenária de 12/02/2020, decidiu por unanimidade fixar a tese
de repercussão geral de que:
A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.
Neste sentido, para que se possa aferir o direito do contribuinte à citada
imunidade, necessário se faz que este demonstre que a receita sobre a qual reclama imunidade,
decorreu da venda de produção realmente destinada à exportação.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a apresentar os documentos fiscais que comprovem a remessa
da produção para exportação. Por fim, deve ser elaborada Informação Fiscal informando se:
a) as notas fiscais apresentadas são hábeis a respaldar as receitas objeto de
autuação;
b) as notas fiscais de venda apresentam como destinatário empresa comercial
exportadora;
c) as notas fiscais de venda apresentam o código do ICMS (Imposto sobre a
circulação de mercadorias) CFOP (Código de Operações Fiscais) 6.501, com a
descrição "Remessa de produção do estabelecimento com fim específico de
exportação" cumprindo as regras estabelecidas pelo Convênio ICMS 113/96,
segundo o qual não há incidência de ICMS sobre o valor das notas fiscais de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-001.025 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721126/2013-17

vendas de produtos os quais serão posteriormente destinados a exportação
pelo adquirente.
O contribuinte deve ser cientificado das conclusões da Informação Fiscal, sendo-
lhe concedido 30 (trinta) dias para se manifestar, se assim entender.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 465
DF CARF MF
Original